Tribunal: TJDFT
Processo: 0704475-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Decisão interlocutória que indefere pedido de diligências para localização de parte e veículo. Rol taxativo do art. 1.015 do cpc. Inadmissibilidade do recurso. Aplicação do tema 988 do stj. Agravo interno desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado com o objetivo de reformar decisão interlocutória que indeferiu a realização de diligências para localização do paradeiro do réu e do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, no âmbito de ação de busca e apreensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de diligências para localização de parte ré e de bem objeto de alienação fiduciária, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015 e da tese firmada no Tema 988 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 932, III, do CPC/2015 autoriza o relator a não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
4. O pedido de realização de diligências para localização da parte ré e do veículo não se enquadra nas hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, que regula as decisões passíveis de impugnação por meio de agravo de instrumento.
5. Embora o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988 (REsp no 1.704.520/MT), tenha admitido a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC em situações de urgência aptas a gerar inutilidade futura da decisão, a controvérsia sobre a necessidade ou adequação de prova não configura, por si só, tal urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O agravo de instrumento é inadmissível contra decisão interlocutória que indefere pedido de diligências para localização de parte ré e de bem objeto de alienação fiduciária, por não se enquadrar no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015 nem caracterizar urgência apta a mitigar a taxatividade, conforme o Tema 988 do STJ.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.009, § 1o; 1.015; 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.704.520/MT (Tema 988, repetitivo); TJDFT, Acórdão no 1418846, 07003752220228070000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 27/4/2022; TJDFT, Acórdão no 1408092, 07308032120218070000, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 23/3/2022.